Tribunal: TJES
Processo: 5004116-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004116-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA JOANILHO MALDONADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PAGAMENTO DE MULTA COM DESCONTO. DIREITO À DEFESA PRÉVIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que concedeu a segurança à impetrante, determinando a análise de defesa prévia apresentada no processo administrativo de infração de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se a recusa do DETRAN/ES em aceitar a defesa prévia, sob alegação de adesão ao desconto pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), viola o direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de declaração expressa da impetrante sobre a adesão ao desconto, além do protocolo de defesa dentro do prazo legal, indicam que não houve renúncia ao direito de defesa, conforme inteligência do art. 2884, §1º, do CTB.

A recusa do DETRAN/ES em processar a defesa apresentada configura violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, direitos assegurados constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A questão cinge-se em saber se violado, ou não, direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, de apresentar defesa prévia em razão do recebimento de notificação de autuação por infração de trânsito.

Acerca da questão de fundo, narra a petição inicial que a impetrante, após se recusar a fazer o teste de alcoolemia, foi autuada por infração de trânsito.

Diante da notificação, e embora cadastrada no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o qual permite o pagamento de multas com desconto caso opte por não recorrer, decidiu apresentar defesa prévia ao DETRAN, defesa esta que não foi aceita pelo motivo de "auto de infração optante pelo pagamento com desconto".

Nesse contexto, afirma a impetrante que promoveu o protocolo presencial de sua defesa prévia, dentro do prazo legal, mas que, ainda assim, foi surpreendida com o encerramento do processo administrativo pelo DETRAN, que justificou o ato com base na mesma suposta opção pelo desconto, o qual não havia sido solicitado ou pago.

Nesse contexto, a impetrante argumenta que foi impedida de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que considera um ato arbitrário da autoridade apontada coatora.

Com efeito, o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), regulamentado pela Resolução nº 931/2022 do CONTRAN, na forma do art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro, é uma plataforma digital que permite a comunicação eletrônica entre as entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e os proprietários de veículos e condutores habilitados, de forma que os usuários podem receber notificações, comunicados e documentos relacionados a infrações de trânsito de forma digital, substituindo as notificações físicas para todos os efeitos legais.

Para a compreensão da presente controvérsia, importa saber que o SNE oferece desconto de 40% (quarenta por cento) para o pagamento antecipado de multas,
na hipótese do condutor reconhecer o cometimento da infração e optar por não apresentar defesa prévia
, conforme os termos do art. 284, § 1º, Código de Trânsito Brasileiro,
in litteris
:

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor.

§ 1º Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação.

No presente caso, no entanto, conforme bem reconheceu a ilustre magistrada singular, não houve o pagamento da multa e sequer a declaração da opção pela não apresentação de defesa prévia. Tanto é que, diante da inconsistência sistêmica, promoveu a condutora o seu protocolo presencial, dentro do prazo previsto em lei, circunstância bastante para fazer crer que, de fato, não aderiu à possibilidade de pagamento da multa com desconto.

Confira-se, neste ponto, os fundamentos consignados na sentença e que trago à colação,
in verbis
:

“No caso, a impetrante, devidamente cadastrada no SNE – SERPRO, após ser notificada da infração de trânsito (ID 37554782), optou em apresentar defesa na seara administrativa, dentro do prazo legal previsto na legislação de trânsito brasileira (ID 37554795).

Sendo assim, ao optar em interpor defesa na esfera administrativa, renunciou, de forma automática, o desconto no pagamento da infração de trânsito lavrada, conforme normas do SNE - SERPRO.

Sendo assim, a recursa da autarquia coatora em não receber a defesa interposta pela impetrante, não só viola o seu direito líquido e certo da impetrante, como também, o direito do contraditório e da ampla defesa garantido na nossa Carta Maior.

Nesse passo, é dever da autarquia coatora receber a defesa apresentada pela impetrante em todas as instâncias administrativas (defesa prévia, JARI e CETRAN) e, ao final, aplicar ou não, a penalidade inerente a infração cometida (recurso do bafômetro), nos termos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Diante do exposto, restou comprovado que o ato perpetrado pela autarquia coatora, em não receber a defesa apresentada na esfera administrativa, ensejou na violação do direito líquido e certo da impetrante, devendo a segurança ser concedida em definitiva.”

Destarte, diante da ausência de expressa declaração do condutor nos SNE pela opção de não apresentar defesa prévia, nos termos do art. 284, § 1º, do CTB, forçoso concluir que o não processamento da defesa prévia apresentada, no prazo legal, consubstancia violação de direito líquido certo, razão pela qual a sentença merece ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)